Tribunal: TJES
Processo: 0002420-88.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002420-88.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIVAN MONTEIRO DAS NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002420-88.2020.8.08.0030

APELANTE: EDIVAN MONTEIRO DAS NEVES

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90, à pena de 30 anos de reclusão. A Defesa requer a anulação do julgamento sob alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando legítima defesa em contexto de conflito familiar. Subsidiariamente, postula a redução da pena, alegando desproporcionalidade, utilização indevida de registros policiais para negativar a conduta social e ocorrência de bis in idem na valoração das circunstâncias judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar novo julgamento pelo Tribunal do Júri; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis, especialmente quanto à valoração da culpabilidade, conduta social, circunstâncias do crime e consequências do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri somente é admissível quando o veredicto for manifestamente dissociado do conjunto probatório, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

A condenação encontra amparo no laudo cadavérico, no laudo de exame de local de homicídio e na prova testemunhal, que demonstram morte causada por instrumento contundente mediante golpes na região craniana.

A tese de legítima defesa não encontra respaldo nos autos, pois a alegação de perseguição armada com faca foi infirmada pela ausência de arma branca no local e pela dinâmica pericial das agressões.

Os depoimentos testemunhais confirmam que o réu confessou o crime à própria genitora e indicou o local onde ocultou o corpo da vítima antes de fugir.

A prova oral revela histórico de comportamento violento do apelante no ambiente doméstico, associado ao uso de entorpecentes e à exigência reiterada de dinheiro da vítima e familiares.

A premeditação constitui fundamento idôneo para negativar a culpabilidade, por evidenciar maior intensidade do dolo e elevada reprovabilidade da conduta.

A conduta social foi valorada com base em testemunhos judiciais acerca do comportamento agressivo do réu em seu meio familiar e comunitário, sem utilização exclusiva de inquéritos ou ações penais em curso.

Não há
bis in idem
na valoração negativa das circunstâncias do crime, pois a escolha de local ermo para facilitar a fuga e assegurar a impunidade constitui fundamento autônomo em relação às qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

As consequências do crime extrapolam o resultado naturalístico do homicídio, considerando que a vítima, idosa, era responsável pelo sustento da companheira e de sete enteados, inclusive menores de idade.

A pena definitiva de 30 anos de reclusão observa os critérios da proporcionalidade e da discricionariedade vinculada do magistrado, diante da gravidade concreta do delito e da pluralidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002420-88.2020.8.08.0030

APELANTE: EDIVAN MONTEIRO DAS NEVES

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Adiro ao relatório anteriormente apresentado.

Conforme exposto no relatório, trata-se de
recurso de Apelação Criminal interposto pelo
EDIVAN MONTEIRO DAS NEVES
,

em face de sentença proferida
pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (ID n° 18095142), que julgou procedente a pretensão punitiva formulada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 121, §2°, incs. III e IV, do CP, c/c art. 1°, inc. I, da Lei n° 8.072/90, em face da vítima João Ferreira de Souza.

Em suas razões recursais
(ID n° 18644695)
, a Defesa postula, precipuamente, a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, inc. III, alínea “d”, do CPP), sustentando que o apelante agiu em legítima defesa diante de agressão injusta praticada pela vítima no contexto de um conflito familiar. Subsidiariamente, insurge-se contra a dosimetria da pena, classificando a sanção de 30 (trinta) anos de reclusão como desproporcional e “confiscatória”. Argumenta que a exasperação da pena-base fundamentou-se em presunções de premeditação, no uso indevido de boletins de ocorrência para negativar a conduta social (em alegada violação à Súmula 444, do STJ) e na ocorrência de manifesto
bis in idem
, afirmando que as circunstâncias da execução do delito foram utilizadas tanto para qualificar o crime quanto para agravar a pena-base.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID n° 18943730) pugnando pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo (ID n° 19030213), asseverando que a decisão dos jurados possui sólido amparo no acervo probatório, o qual demonstra que o réu assassinou seu padrasto, um idoso de 75 (setenta e cinco) anos, mediante golpes contundentes (pauladas), rechaçando a tese de legítima defesa e o alegado ataque com faca. No tocante à dosimetria, defende a higidez da reprimenda, esclarecendo que a premeditação justifica a maior culpabilidade (Tema 1318, do STJ), que a conduta social foi valorada com base em prova testemunhal de histórico violento – e não apenas em registros policiais -, e que não há
bis in idem
, pois a vetorial “circunstâncias do crime” foi exasperada pelo fato de o crime ocorrer em local ermo para garantir a impunidade, fundamento distinto das qualificadoras reconhecidas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

1) DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA: SOBERANIA DOS VEREDICTOS E PROVA DOS AUTOS

A Defesa pleiteia a submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, aduzindo que a rejeição da tese de legítima defesa caracterizou decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

A irresignação não merece acolhimento.
O princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, inc. XXXVIII, alínea "c", da CRFB/88) impõe que a anulação do julgamento popular, com fulcro na alínea "d" do inciso III do art. 593, do CPP,
restrinja-se às hipóteses em que a decisão dos jurados for arbitrária e integralmente dissociada do conjunto fático-probatório.
Existindo duas ou mais versões plausíveis respaldadas nos autos, a escolha do Conselho de Sentença por uma delas é soberana e intangível.

“[...]
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a apelação lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) pressupõe, em homenagem à
soberania
dos
veredictos
, decisão dissociada das provas amealhadas no curso do processo. Optando os jurados por uma das
versões

factíveis
apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do quanto assentado pelo Conselho de Sentença (HC 232.885/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 28/05/2015) [...]” (STJ – HC 403405/DF, Relator: Min. NEFI CORDEIRO, T6 – Sexta Turma, Data do Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação: Dje de 03/09/2018)

No caso vertente, o acolhimento da tese acusatória encontra farto amparo nas provas coligidas.
A
materialidade
restou atestada pelo Laudo Cadavérico e Laudo de Exame de Local de Homicídio, que atestaram morte violenta causada por instrumento contundente (pauladas) com afundamento de crânio.

A tese defensiva de legítima defesa baseia-se na alegação isolada do réu de que a vítima, armada com uma faca, o teria perseguido em razão de uma discussão sobre o benefício financeiro "Bolsa Família". Contudo,
tal narrativa é frontalmente refutada pela dinâmica pericial
: a vítima era um idoso de 75 (setenta e cinco) anos de idade e nenhum instrumento perfurocortante foi localizado próximo ao corpo. Ao revés,
o instrumento do crime (pedaços de madeira) foi encontrado no local, confirmando as agressões brutais na região da cabeça.

Ademais,
a prova testemunhal confirmou que o apelante confessou o crime à sua própria genitora (companheira da vítima), indicando-lhe onde o corpo estava escondido no quintal antes de empreender fuga.
Os familiares relataram, de maneira uniforme, que a vítima era uma pessoa pacífica e sem histórico de agressividade, enquanto o apelante possuía reiterado comportamento violento no ambiente doméstico, impulsionado pelo uso de entorpecentes e pela exigência de dinheiro para sustentar o vício.

Portanto, havendo coerência lógica e suporte probatório robusto para a versão de homicídio qualificado acatada pelos jurados, torna-se
inviável a cassação do veredicto.

2) DA DOSIMETRIA DA PENA

A Defesa insurge-se veementemente contra a pena imposta, pleiteando o seu redimensionamento ao mínimo legal sob os argumentos de ofensa à Súmula 444, do STJ, conjectura na valoração da premeditação e ocorrência de
bis in idem
.
Entendo, porém, que o d. Magistrado sentenciante operou o critério trifásico com irretocável técnica e motivação idônea.

Na
primeira fase
, a pena-base foi fixada em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ante a negativação de quatro circunstâncias judiciais: culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime
.

Culpabilidade (Premeditação):
o Juízo sentenciante fundamentou o desvalor na premeditação do crime.

Conforme exaustivamente demonstrado nos autos, houve evidente lapso e reflexão na preparação da execução fatal de forma deliberada

. O c.

Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1318 (REsp 2.174.028/AL), pacificou que a premeditação é fator plenamente idôneo para recrudescer a circunstância judicial da culpabilidade, por revelar maior intensidade do dolo e reprovabilidade da conduta

;

Conduta Social:
não prospera a alegação de violação à Súmula 444, do STJ.

A valoração não se deu pelo mero registro de inquéritos ou ações penais em curso, mas sim pelo comportamento do réu no seu meio familiar e comunitário, devidamente atestado por testemunhos colhidos em Juízo

.

Parentes e policiais confirmaram que o apelante gerava pânico, possuía envolvimento com o tráfico de entorpecentes local e agredia violentamente a própria mãe.
Essa fundamentação é amplamente aceita pela jurisprudência

;

Circunstâncias do Crime e
Bis in Idem
:
a alegação de dupla punição não subsiste.
As qualificadoras reconhecidas pelos jurados (recurso que dificultou a defesa e meio cruel - art. 121, §2º, incs. III e IV) não se confundem com o fato de o réu ter escolhido e atraído a vítima para um "local afastado da região central do Município", de baixo policiamento, visando garantir sua fuga e impunidade

.
A fundamentação é, portanto, distinta e autônoma

;

Consequências do Crime:
foram valoradas negativamente porque a vítima, idosa, era o arrimo de família, responsável pelo sustento da companheira e de sete enteados, dos quais três eram menores

. O desamparo financeiro abrupto e severo imposto à família transcende as elementares do homicídio.

O aumento da pena-base mostrou-se proporcional às balizas da discricionariedade vinculada do magistrado, sendo plenamente justificado pela extrema gravidade concreta do fato e multiplicidade de vetores desfavoráveis.

“[...]
A
ponderação
das
circunstâncias

judiciais
não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de
discricionariedade
vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.
[...]” (STJ – AREsp 2747177/SP, Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 – Quinta Turma, Data do Julgamento: 14/10/2025, Data da Publicação: DJe de 21/10/2025)

Na
segunda fase
, atuou bem o magistrado ao compensar a atenuante da confissão com a agravante do meio cruel, fazendo incidir em seguida as agravantes atinentes ao crime praticado contra ascendente por afinidade (padrasto) e contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos
. A pena intermediária alcançou patamar superior a 30 (trinta) anos, sendo corretamente decotada para 30 (trinta) anos em respeito ao máximo abstratamente cominado no preceito secundário e à Súmula 231, do STJ. Ausentes causas de aumento ou diminuição na
terceira fase
, a pena restou definitiva e inalterável em
30 (trinta) anos de reclusão
.

A gravidade do crime, a intensidade das qualificadoras e as péssimas condições pessoais atestadas repulsam o argumento de que a sanção se reveste de caráter confiscatório ou simbólico, refletindo o real grau de retribuição que a conduta exige.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal (ID n° 19030213),
CONHEÇO
do recurso de Apelação Criminal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença e a soberana decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

É o Voto.